Tribunal: TJMT
Processo: 0049984-22.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0049984-22.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (AGRAVADO), SEVERINO AMULIO CORREIA DA SILVA - CPF: 774.017.351-72 (AGRAVADO), JAMES MORAES DE MOURA - CPF: 956.863.471-15 (AGRAVADO), HENRIQUE NOGUEIRA DE ALENCAR - CPF: 394.660.863-91 (AGRAVADO), NEIVA CRISTINA OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 349.972.962-87 (AGRAVADO), WANDER MIGUEL DE BARROS - CPF: 630.985.121-72 (AGRAVADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (AGRAVADO), BENEDITO FERNANDES DE SIQUEIRA - CPF: 441.868.001-20 (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (AGRAVADO), ELLIN DE CASSIA MENDONCA BERTOLINO FERREIRA - CPF: 882.075.281-68 (AGRAVADO), SERGIO CORREA DE CARVALHO - CPF: 641.106.133-53 (AGRAVADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (AGRAVADO), RODRIGO FERNANDES - CPF: 371.537.178-11 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO - CPF: 688.238.351-00 (AGRAVADO), MARIA WELTER - CPF: 296.181.779-04 (AGRAVADO), ELIANE MARIA FORTE DALTRO - CPF: 209.418.111-15 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 011.271.801-93 (AGRAVADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), VINICIUS BERTHOLDO ROCHA - CPF: 000.872.861-57 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), TATIANA DE SOUSA FREITAS - CPF: 707.388.741-91 (AGRAVADO), HELEN NASCIMENTO RIBEIRO BARROS - CPF: 673.390.691-00 (AGRAVADO), HAROLDO HATANAKA - CPF: 010.174.928-75 (AGRAVADO), PAULA RIEKO TANIUCHI - CPF: 002.929.428-26 (AGRAVADO), LIZ TEIXEIRA CAJANGO - CPF: 011.368.931-48 (AGRAVADO), GILCELIA DE OLIVEIRA LEMOS RAMOS - CPF: 621.687.201-00 (AGRAVADO), PEDRO DONIZETE HERMAN RAMOS - CPF: 184.045.616-72 (AGRAVADO), GLEICE NEIA DA GUIA MAGALHAES RAMOS - CPF: 161.932.881-04 (AGRAVADO), IVO JOSE HERMAN RAMOS - CPF: 188.828.386-68 (AGRAVADO), ZENAIDE FERREIRA SANTOS DE MEDEIROS - CPF: 453.417.451-91 (AGRAVADO), ROBERTO MIRANDA DE MEDEIROS - CPF: 346.790.577-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – ERRO GROSSEIRO– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 0049984-22.2015.8.11.0041

AGRAVANTE:

ERBE INCORPORADORA 076 LTDA, ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

AGRAVADOS:

RAFAEL PANZARINI E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ERBE INCORPORADORA 076 LTDA e ERBE INCORPORADORA 037 S.A. contra a decisão monocrática de Id. 216380154, que não conheceu do recurso de Apelação interposto pelas ora Recorrentes contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Indenização por Danos Morais proposta por RAFAEL PANZARINI e OUTROS (proc. n. 0049984022.2015.8.11.0041), revogou a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões, aduzem que “
o entendimento alcançado pela i. Relatora está em dissonância com a jurisprudência aplicada a casos análogos pelo STJ e também pelo TJMT, isto porque, quando a sentença de extinção do processo é reformada substancialmente por meio de embargos de declaração, o recurso cabível contra a nova decisão é o mesmo que cabível da decisão reformada, ou seja, apelação
”.

Alegam que “
o acolhimento ou não de preliminar de ilegitimidade ativa não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissão de agravo de instrumento, previstas no rol do art. 1.015 do CPC/15, razão pela qual não há que se falar em seu cabimento
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que “
seja reformada a decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa dos agravados, sendo reformada a sentença, devendo esta Colenda Câmara manter a extinção da ação, sem resolução de mérito
”.

Contrarrazões – Id. 226929198.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA e ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
contra a decisão monocrática de Id. 216380154 que não conheceu do recurso de Apelação interposto pelas ora Recorrentes contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Indenização por Danos Morais proposta por RAFAEL PANZARINI E OUTROS (proc. n. 0049984-22.2015.8.11.0041), revogou a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando o regular prosseguimento do feito.

Analisando as razões recursais, verifica-se que as Recorrentes reiteram as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou expressamente no
decisum
que sentença, nos termos do §1° do art. 203 do CPC, é o pronunciamento por meio do qual o julgador, com amparo nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução.

Na espécie, o ato judicial de Primeiro Grau combatido não colocou fim ao processo. Ao revés, determinou expressamente seu seguimento, de forma que sem cabimento a interposição de recurso de Apelação, não havendo falar sequer em falar em aplicação do princípio da fungibilidade ante a ocorrência de erro grosseiro.

Como se vê, as Recorrentes fazem uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024